Tribunal: TJDFT
Processo: 0745811-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0745811-96.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Reclamação proposta por ARLEIA GONÇALVES BRITO em face do acórdão n. 2054084, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Agravo de Instrumento n. 0702318-35.2025.8.07.9000. O agravo de instrumento insurgiu-se contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, no bojo do cumprimento de sentença n. 0724912-27.2023.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros da agravante, aqui reclamante, realizada via SISBAJUD. A reclamante alega que o valor penhorado, via SISBAJUD, na modalidade programada, decorre da constrição de saldos distribuídos em contas, atingindo valores irrisórios, o que viola o princípio da utilidade da execução e o art. 836 do CPC, que veda a penhora de bens cujo produto se revele inócuo frente às custas do processo. Sustenta que o montante levantado pela exequente ultrapassa R$ 1.200,00 e que, portanto, o percentual da penhora não supera 10% remanescente da condenação, inviabilizando o critério utilizado pela decisão reclamada. Argumenta que os valores constritos ostentam natureza alimentar, oriundos de rendimentos esporádicos de sua atividade autônoma como microempreendedora e de depósitos governamentais como FGTS, PIS/PASEP. Ressalta que parte dos valores bloqueados provêm de conta poupança, o que reforça a presunção de sua finalidade de subsistência. Defende que a decisão impugnada viola a autoridade dos acórdãos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, os quais reconhecem a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar e a ineficácia de atos executivos que comprometam o mínimo existencial do devedor ou revelem utilidade processual nula. Cita julgados sobre a matéria, inclusive da Segunda Turma Recursal, afastando penhoras com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de afronta à dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurada. Pede a gratuidade de justiça, a concessão de medida liminar para o fim de suspender os efeitos do acórdão e desbloquear os valores, com a procedência do pedido e a extinção da relação jurídico-processual. É o relatório. Decido na forma do art. 198, I, do RITJDFT. O art. 196 do RITJDFT dispõe sobre hipóteses de cabimento da Reclamação para preservar a competência do tribunal (inc. I); garantir a autoridade das decisões do tribunal (inc. II); garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (inc. III); dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (inc. IV). No particular à competência da Câmara de Uniformização para o processo e julgamento de Reclamação destinada a resolver divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou consolidada da Corte Superior, antes mesmo do CPC de 2015, o regulamento se faz por força do art. 1o da Resolução STJ/GP n. 3, de 7/4/2016. Logo, a Reclamação constitui via excepcional nas hipóteses taxativas da Lei e do Regimento Interno, cabendo às Turmas Cíveis (art. 26, inc. III) apenas o julgamento para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, inc. I e II, e § 1o, do CPC. No caso, não foi alegada a divergência entre o acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e IRDR. A reclamante ataca acórdão de Turma Recursal que teria descumprido a autoridade de decisões do TJDFT, a saber: Acórdãos 2044477 (1a Turma Cível); 2043292 e 1991943 (2a Turma Cível); 2008402 e 2045588 (3a Turma Cível); 2051361 e 2034164 (4a Turma Cível); 2016914 (5a Turma Cível); 1954705 e 2053401 (6a Turma Cível); 2035521 (7a Turma Cível); e 2038051 (8a Turma Cível). Todavia, há muito assentado o entendimento de que o Tribunal de Justiça não é instância revisora das decisões proferidas pelos Juizados Especiais, ressalvado o controle de competência, senão vejamos o RMS n. 17.524/BA, na relatoria Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/8/2006 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, não cabe às Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça a função jurisdicional de revisão de decisões proferidas por juizados especiais ou pelas Turmas Recursais, inclusive porque a Reclamação não é sucedâneo recursal e, de resto, deve ser manejada unicamente em hipótese taxativamente prevista na norma processual e regimental. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: Reclamação. Aplicação stricto sensu, vedada por analogia ou por extensão. Viés ideológico descabido. A reclamação é instituto de magna importância destinado a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. Grifado.) Conforme visto alhures, a Reclamação perante os órgãos fracionários do Tribunal é cabível exclusivamente para preservar sua competência e assegurar a autoridade de suas decisões. Disso não tratou a presente Reclamação, em especial para apontar a inobservância de decisão deste Colegiado, pois o dito acórdão desta Turma diz respeito à causa e partes diversas. De toda maneira, inexiste confronto direto entre a decisão reclamada e o entendimento sufragado no mencionado acórdão desta Turma Cível, senão vejamos. Como razões de decidir, assim foi consignado no acórdão reclamado, para afastar a impugnação à penhora: [...] 5. O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp1.874.222). Assim, compatibiliza-se o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permitindo a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais. 6. No caso dos autos, justifica-se a manutenção do bloqueio e a consequente liberação do montante em favor da parte exequente pelo fato de que a executada não demonstrou a impenhorabilidade dos recursos encontrados em suas contas. A alegação é no sentido de que os valores provêm da atuação esporádica como trabalhadora autônoma, mas a parte não se desincumbiu do ônus de correlacionar os valores encontrados com as respectivas transações comerciais que lhe permitiram o recebimento das quantias. A simples juntada dos extratos a este recurso e ao cumprimento de sentença correlato não é suficiente para demonstrara origem dos valores e tampouco se presta a essa finalidade a alegação de que é dependente de seu filho perante a Receita Federal. 7. O argumento de que os valores são ínfimos não merece prosperar. De acordo com o artigo 836, do CPC, “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. A intenção do legislador foi no sentido de que os atos executórios observem os princípios da utilidade do processo executivo e da proporcionalidade, justamente para que medidas constritivas não tenham resultados inexpressivos e insuficientes para satisfazer minimamente a obrigação. Precedente: TJDFT, Acórdão 2008402. 8. Como destacado na decisão agravada, o valor penhorado supera 10% (dez por cento) do débito e, portanto, permite quitação parcial da dívida exequenda. Relevante destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida” (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP), o que afastaria, em todo caso, a pretensão da agravante. 9. Os demais pedidos formulados não merecem conhecimento, pois constituem inovação recursal, especialmente no que concerne à aplicação da multa prevista no artigo 523, do CPC, tema que não foi objeto da decisão combatida e, considerando o estágio processual, já se encontra precluso. Tampouco merecem análise as pretensões atinentes a futuras diligências via SISBAJUD, pois inviável, na hipótese, a impugnação preventiva de decisão judicial, sobretudo porque não se identificou qualquer ilegalidade no uso do referido sistema pelo Juízo de origem. 10. Nesse cenário, deve ser mantida a decisão impugnada, impondo-se, também, a revogação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Já o acórdão desta 5a Turma Cível, dito confrontado pela decisão reclamada, contém a seguinte ementa: [...] I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% da verba salarial da executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário do devedor prevista no art. 833, IV do CPC. III. Razões de decidir 3. De acordo com o entendimento do STJ, são duas as condicionantes para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. 4. No caso dos autos, tendo como norte a ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e a efetividade da execução e por outro lado, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, a medida pleiteada poderá comprometer a sobrevivência da devedora e sua família, de modo a inviabilizar seu deferimento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o; CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1874222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023. (Acórdão 2016914, 0735685-21.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 10/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) Enfim, cuida-se de precedente desprovido de efeito vinculante (art. 927 do CPC) e, manifestamente, não vulnerado pelo órgão reclamado. O acórdão da Segunda Turma Recursal, bem ou mal, apreciou, no âmbito de sua competência jurisdicional, a irresignação sobre a alegada impenhorabilidade salarial, não sendo passível de revisão na sede da Reclamação. Assim, inexistindo manifesto descumprimento de decisão colegiada desta Turma Cível, descabe a Reclamação com fundamento no art. 988, inc. II, do CPC. A propósito, orienta o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação é instrumento processual constitucional de aplicação restrita, diante de sua especificidade. Serve à preservação da competência e autoridade das decisões dos tribunais e não como sucedâneo recursal. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 988, disciplinou o cabimento de reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (i) preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3. Os precedentes apontados como violados pelo agravante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 927 do CPC/20 15, de forma que a reclamação não pode ser conhecida. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.601.898/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025. Grifado.) Portanto, ante a inadequação da via eleita que remete à falta de interesse processual, porquanto não há violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial da Reclamação manifestamente inadmissível. Custas pela reclamante, ficando sobrestada a exigibilidade da obrigação, em razão da gratuidade de justiça concedida pela Relatora no AGI n. 0702318-35.2025.8.07.9000 (id. 75270793). É assente na jurisprudência que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 04/05/2020). Sem honorários advocatícios. Intimem-se e comunique-se o juízo reclamado. Após, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.190